Tribunal: TJMT
Processo: 1003267-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
RAI No 1003267-14.2028.8.11.0000.
Vistos, etc.
Em consulta ao Sistema PJE, constata-se que houve decisão no feito originário, na qual o magistrado singular majorou “[...] a multa diária fixada para R$ 1.000,00(mil reais), limitada ao valor da causa, com espeque no artigo 537, §1o, II, do CPC [...]” (Sic. ID no 74818204).
Assim, manifeste-se o agravante se ainda tem interesse no julgamento do presente agravo.
Prazo; 05 dias.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora